Tribunal: STF
Processo: RHC 181407
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Hamilton Cardoso de Almeida contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que declarou a incompetência daquela Corte para processar e julgar o HC 545.744/SP.
    No presente recurso ordinário, alega o Recorrente, em síntese, ilegalidade da prisão cautelar decretada pelo Juízo da 1ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo. Aduz imparcialidade do magistrado de primeiro grau e falta de fundamentação idônea da constrição cautelar. Aponta excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o réu desde 14.8.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho da decisão recorrida:
    “(...).
    Percebe-se, preliminarmente, das razões iniciais, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente mandamus, uma vez que deveria ter sido impetrado dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal.
    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, confira-se este precedente:
    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTS. 240 E 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO E RISCO DE NOVA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO AO HABEAS CORPUS PER SALTUM. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. A única manifestação levada a efeito pelo Tribunal local diz respeito à prejudicialidade da impetração, pela concessão de liberdade provisória ao paciente.
    2. Fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte Estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
    3. Ante a falta de manifestação do Colegiado Estadual, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, alínea "c", da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 360.513/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 1º/9/2016.)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, declaro a incompetência do STJ para processar o presente writ, determinando a remessa dos autos ao tribunal de origem. ”
    Registro que há obstáculo à admissibilidade do presente recurso, porquanto não exaurida a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    O ato impugnado na presente via é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Deveria, pretendendo a Defesa a reforma da decisão monocrática, ter interposto o pertinente agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado. Não o fazendo, inadmissível o presente recurso.
    Nesse prisma, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011) e que “A carência de exaurimento da jurisdição no âmbito do Tribunal a quo, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática que negou seguimento ao writ, também configura óbice ao conhecimento do presente recurso, por inobservância ao princípio da colegialidade insculpido no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal” (RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013). Outros julgados: RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.8.2013.
    Por outro lado, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ato impugnado naquela impetração não foi submetido ao crivo do Tribunal Estadual, inviabilizando sua apreciação por aquela Corte, por indevida supressão de instância.
    Nesse espectro, a matéria trazida nesta impetração não foi objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora